Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-24.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801227-24.2017.8.14.0133

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LORENA MEIRELIS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REMARCAÇÃO INJUSTIFICADA DE EXAME. AMBIENTE INADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por autora menor, representada por sua genitora, contra decisão monocrática que, em apelação cível, reduziu de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00 a indenização por dano moral arbitrada em face de operadora de plano de saúde. O pedido indenizatório decorreu de duas remarcações indevidas de exame de colonoscopia, que exige preparo prévio desgastante, e da realização do procedimento em ambiente hospitalar em reforma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, em razão da gravidade da falha na prestação de serviço e da condição de vulnerabilidade da autora, menor de idade.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a falha grave na prestação do serviço, pela submissão da consumidora a sucessivas remarcações e ambiente inadequado, o que extrapola o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

4. O valor fixado na decisão monocrática (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico, e precedentes em casos semelhantes.

5. A condição de menor de idade é relevante, mas não justifica, no caso, majoração para patamar superior diante da ausência de agravamento comprovado do quadro clínico ou consequências permanentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A remarcação injustificada de exame médico que exige preparo prévio desgastante e a realização do procedimento em ambiente inadequado configuram falha grave na prestação de serviço, gerando dano moral indenizável. 2. A fixação do valor da indenização deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14; CC, arts. 186 e 927; ECA, arts. 3º, 4º, 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.180670-4/001; TJBA, Apelação Cível nº 0532346-36.2017.8.05.0001; TJ-CE, Apelação Cível nº 0060324-10.2016.8.06.0112.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.

0801227-24.2017.8.14.0133

AGRAVANTE: LORENA MEIRELIS DO NASCIMENTO

AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
LORENA MEIRELIS DO NASCIMENTO
contra a decisão monocrática de minha lavrada que reduziu o valor da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

Narram os autos que LORENA MEIRELIS DO NASCIMENTO, menor representada por sua genitora, sra. LUCIENE CELESTE MEIRELIS DO NASCIMENTO ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em razão de má qualidade de serviço prestado, gerador de pretensão de ressarcimento a título de dano moral.

Alega na exordial, que após a autora sentir fortes dores no reto e buscar auxílio em atendimento da rede clínica de demandada, foi orientada a buscar a realização do exame de colonoscopia e coleta de material para biópsia, tendo comparecido a local de atendimento em seu município, designando-se a data inaugural para realização do exame.

Contudo, na data em questão, foi informada de que havia sido cometido algum engano, eis que naquele hospital referidos exames somente eram realizados às quartas feiras e que naquela data seria impraticável a sua concretização, eis que o local estava em reforma
.

Aduziu que, mesmo inconformada, a genitora da menor aceitou a remarcação do exame para algumas semanas depois, sendo que na referida data tomou conhecimento de que a reforma ainda persistia.
Diante de sua irresignação e reclamação, o exame teria sido realizado em local improvisado, com tratamento inadequado por servidores do hospital.

Despacho inicial deferindo a justiça gratuita, designando audiência de conciliação e determinando a citação, no ID 2034692.

Na audiência as partes não chegaram a um acordo, embora tenha a demandada ofertado valor para proposta, com indicação de contraproposta. Em deliberação foi determinado pelo Juízo que se aguardasse o prazo da contestação (ID 3786665).

No ID 4038850 foi juntada a contestação e documentos com arguição de preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pelo julgamento integralmente improcedente do pedido da autora.

Instada à manifestação, a parte autora se manifestou em réplica, no ID 4469014.

Em despacho de ID 4819366 foi determinada a intimação das partes para indicarem as provas a produzir, as quais manifestaram-se desinteressadas nesse sentido, motivando, dessa forma, o julgamento antecipado do mérito.

O processo foi sentenciado com o julgamento procedente do pedido para condenar a parte demandada a indenizar a autora pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no ID 7828565.

A autora apresentou recurso de apelação, ID 8302014, para fins de majoração do valor dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual a parte ré se manifestou, em contrarrazões, conforme ID 14452814.

Recurso de apelação adesiva interposto pela parte ré, juntado no ID 14452820, seguido de contrarrazões, ID 14964523.

O processo foi encaminhado para o Juízo de 2º grau, tendo a Procuradoria de Justiça apresentado parecer pugnando pela cassação da sentença guerreada e pelo retorno dos autos ao Juízo de origem, para o prosseguimento do processo nos ulteriores de Direito, ID 25816184.

Decisão monocrática juntada no ID 25816185, que conheceu e deu provimento ao recurso para anular a sentença com o retorno dos autos ao juízo de piso, a fim de que seja oportunizada vistas ao representante do Ministério Público local.

No ID 25816187 está acosta a certidão de trânsito em julgado da apelação.

Intimadas as partes acerca do retorno do processo da instância superior, a autora peticionou requerendo a designação de audiência una, para oitiva de testemunha e depoimento pessoal das partes, bem como citação do MP para participar da mesma e manifestar-se no que for pertinente, ID 26945794.

Em decisão no ID 27268662 determinando a intimação do Parquet para manifestação sobre seu interesse em intervir no feito e emissão de parecer.

O Ministério Público emitiu parecer pelo indeferimento do pedido de designação de audiência, pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pela parcial procedência do feito para condenar a ré em indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pela não condenação da autora em sucumbência recíproca.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, indefiro o pedido de autora de designação de audiência, corroborando com o parecer ministerial, eis que o processo se encontra pronto para julgamento.

Verifica-se que se trata de notória e inquestionável RELAÇÃO DE CONSUMO, bem como que o âmbito da reparação postulada se amolda ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (FATO DO SERVIÇO), com INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS, ou seja, determinado pelo legislador, independentemente da análise de hipossuficiência do consumidor pelo magistrado.

Acerca da preliminar arguida pelo demandado, não deve ser acolhida, eis que estamos diante de caso de responsabilidade SOLIDÁRIA, em que a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos atos praticados com seus cooperados, pessoas físicas e jurídicas. Por esse motivo, com amparo no art. 14, caput, do CDC, rejeito a preliminar.

No mérito, devo destacar que, acertadamente, a demandada sustentou na contestação que não agiu no âmbito da solução do problema clínico em situação de urgência/emergência. De fato, a realização do exame de colonoscopia ocorreu de forma eletiva, na qual a parte autora poderia ter escolhido qualquer um dos cooperados na demandada. A realização de exame em urgência/emergência ensejaria a sua concretização ainda na data da primeira consulta em hospital credenciado pelo plano de saúde.

Não obstante essa consideração, quer em exame eletivo, quer em exame emergencial, não se admite e não se tolera descumprimento de agenda, exceto, naturalmente, em situações plausíveis, as quais devem ser previamente comunicados ao consumidor. Embora seja possível dizer que o infortúnio enfrentado pela autora na ausência de realização da 1ª marcação do exame não se configure, isoladamente, em ato ilícito a ensejar a reparação por dano moral, a continuidade de tumulto na 2ª data já evidencia comprometimento quanto a esse aspecto.

Embora possa ser factível sustentar que a parte autora, em se tratando de exame eletivo, pudesse escolher outro cooperado, não pode ser imputado ao consumidor o ônus pela desorganização e despreparo do Hospital em ajustar sua agenda às circunstâncias de uma reforma, devendo, no caso, realizar exaustivos contatos com a consumidora para remarcação, eis que o exame de colonoscopia sabidamente exige preparo prévio extremamente desgastante, o que enseja maior cuidado e zelo com o consumidor.

E mesmo não havendo, nos autos, demonstração plausível de que o exame tenha sido realizado em ambiente “improvisado”, eis que sua complexidade exige algum nível de adaptação técnica de espaço, há demonstração de continuidade de atendimento dos consumidores em ambiente de construção e reforma, conforme fotografias anexadas, contrariando recomendações técnicas de higiene sanitária, o que acaba por agravar ainda mais a responsabilidade da operadora por falta de fiscalização de seus cooperados.

Entrementes, pode ser afirmado que o FATO DO SERVIÇO aqui discutido restou provado não apenas na dúvida sobre a segurança que o consumidor poderia esperar de um hospital que recebe seus pacientes em ambiente de construção, com vários pedreiros transportando materiais na sala de espera, como também pela sensação notória e inquestionável de insegurança, desrespeito, humilhação e desamparo vivenciados pela consumidora, na realização de um exame que por si só já é invasivo, desgastante e delicado.

Assim, a responsabilidade pelo FATO DO SERVIÇO é OBJETIVA e SOLIDÁRIA, apenas evitando o delineamento do fato do serviço, de acordo com o § 3º do art. 14, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não se verificou, in casu.

De outra monta, o valor perseguido na inicial é absurdamente implausível.

Assim, o Juízo considera demonstrado o evento danoso e o nexo de causalidade entre referido evento e os danos já demonstrados pela parte autora com os documentos anexados juntamente na inicial.

Para a baliza da interpretação da quantificação dos danos, o Juízo salienta que os mesmos devem ser proporcionais e pedagógicos, a fim de que a operadora respeite o consumidor, oriente-se pelo CDC e procure solucionar seus impasses pela via não judicial.

Por essa razão, entendo que houve fato do serviço a ensejar reparação por danos morais, fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores que reputo justos, proporcionais e adequados ao caso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte demandada a indenizar a autora pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os valores devem sofrer a incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o seu arbitramento. O índice será o IPCA para a correção monetária.

Julgo extinto o processo com resolução de seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Nos termos da Súmula 326/STJ, deixo de condenar a autora pela sucumbência recíproca.

Condeno, ainda, o demandado às custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Decorrido o trânsito em julgado, não havendo reclamação para cumprimento de sentença, certifique-se e arquive-se.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício
, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

P. R. I. C.

Marituba-PA, 22 de setembro de 2022.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba

Em suas razões recursais, a Hapvida Assistência Médica S/A busca da reforma da sentença, com os seguintes pontos principais:

1.
Ilegitimidade Passiva da Operadora

o Sustenta que o contrato celebrado entre a autora e a operadora de saúde limita-se à disponibilização de serviços médicos, não havendo responsabilidade direta da operadora pelos atos médicos realizados por hospitais credenciados.

o Argumenta que toda a narrativa da inicial refere-se à conduta do hospital credenciado, sem menção a atos diretamente praticados pela operadora.

o Fundamenta no art. 1º da Lei nº 9.656/1998, ressaltando que a operadora não possui ingerência sobre as decisões clínicas ou a organização do hospital.

2.
Inexistência de Falha na Prestação de Serviço

o Defende que o exame solicitado pela autora era eletivo, conforme demonstrado pela guia médica e pelos documentos anexados. Não há evidências de que a demora na realização do exame tenha causado qualquer prejuízo concreto ou configurado falha na prestação de serviço.

o Alega que a obra ocorrida no hospital credenciado não afetava as áreas de atendimento ou exames, sendo um aborrecimento ordinário que não configura dano moral.

Mérito

A) Inexistência de Dano Moral

1. A apelante afirma que a sentença foi equivocada ao reconhecer dano moral, pois não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviço que extrapolasse o mero aborrecimento.

2. Argumenta que:

o Não houve negativa de cobertura ou de atendimento.

o A demora na realização do exame não foi indevida, considerando-se sua natureza eletiva e o cumprimento das condições contratuais.

o Não há comprovação de que o atendimento tenha ocorrido em ambiente inadequado ou em sala improvisada.

3. Sustenta que, para caracterização do dano moral, é necessária a presença de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, conforme o art. 186 do Código Civil. Neste caso, esses elementos não estão presentes.

B) Proporcionalidade do Valor Arbitrado

· Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, a apelante pleiteia a redução do valor dos danos morais fixados em R$ 10.000,00, considerando a ausência de gravidade do suposto dano, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os precedentes jurisprudenciais.

C) Correção Monetária e Juros de Mora

· Requer que os juros de mora sejam fixados a partir do arbitramento da indenização, e não desde a citação, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fundamenta no art. 407 do Código Civil e no precedente fixado no REsp 903258/RS, segundo o qual os danos morais somente assumem expressão pecuniária com a fixação do valor em sentença.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, julgando improcedente o pedido inicial, com o reconhecimento da licitude das condutas da operadora e da inexistência de dano moral.

Subsidiariamente
, em caso de manutenção da condenação:

o Reduz o valor da indenização por danos morais para patamares mínimos e compatíveis com o caso concreto.

o Altere o termo inicial dos juros de mora para o arbitramento da indenização, com atualização pelo INPC, também a partir do arbitramento.

Posteriormente, foi acostada certidão aos autos do processo, atestando que a parte apelada, apesar de regularmente intimada, restou inerte, no prazo legal, para apresentar as suas contrarrazões recursais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso (ID. 17037450), nos seguintes termos:

O cerne da matéria em debate nos autos do processo, em sede recursal, consiste em verificar se deve ser mantida, ou não, a sentença que condenou a Hapvida Assistência Médica S/A ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, tem-se que a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela apelante, não deve ser acolhida, na medida em que o Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária de todos os fornecedores pelos danos causados ao consumidor:

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.180670-4/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em 09/11/2023).

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.152135-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023).

Nesse sentido, não tem qualquer relevância, no caso em exame, verificar se a culpa pelo defeito na prestação do serviço foi da operadora do plano de saúde ou do hospital, em razão da responsabilidade civil solidária estabelecida no Código de Defesa do Consumidor:

(...)

Prosseguindo, este Procurador de Justiça entenda, da mesma forma, pelo desacolhimento da tese de ausência de dano moral, eis que as provas carreadas aos autos do processo demonstram que o exame médico, solicitado pela consumidora do plano de saúde, sofreu duas remarcações.

Sobre o assunto, a sentença apelada asseverou, corretamente, que “(...) o exame de colonoscopia sabidamente exige preparo prévio extremamente desgastante, o que enseja maior cuidado e zelo com o consumidor”.

A propósito, registre-se que esse “preparo prévio extremamente desgastante” exige do paciente uma séria restrição alimentar, além de limpeza intestinal por meio de laxante, produzindo quadro de diarreia, conforme informações obtidas na rede mundial de computadores:

https://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/gastrenterologia/colonoscopia/

Nesse cenário, é evidente que a submissão da consumidora a duas remarcações de exame médico, que exige preparo prévio desgastante por parte do paciente, vai além do mero aborrecimento e gera o direito à indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pela Hapvida Assistência Médica S/A, a fim de que seja mantida a sentença guerreada.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Jorge de Mendonça Rocha

11º Procurador de Justiça Cível

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença que condenou a operadora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 à autora, menor representada por sua genitora, em razão de falha na prestação de serviço. Alegou-se má qualidade no atendimento em hospital credenciado, incluindo remarcações e precariedade do ambiente para realização de exame médico.

II. Questões em discussão

2. As questões discutidas no recurso são:

(i) a ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde;

(ii) a inexistência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por dano moral;

(iii) a proporcionalidade do valor fixado para a reparação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária das operadoras de plano de saúde em relação às falhas de seus credenciados está prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo desnecessária a demonstração de culpa direta da operadora.

4. A submissão da consumidora a remarcações sucessivas e realização de exame em ambiente precário, agravado pela natureza invasiva do procedimento, extrapola o mero aborrecimento e configura falha grave na prestação de serviço, conforme precedentes.

5. A redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 é adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6. Correta a incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

"1. As operadoras de planos de saúde são solidariamente responsáveis pelas falhas na prestação de serviços de seus credenciados, nos termos do CDC. 2. A remarcação injustificada de procedimentos médicos essenciais e o descumprimento das condições mínimas de atendimento configuram falha grave na prestação de serviços, gerando direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.180670-4/001; TJBA, Apelação Cível 05323463620178050001.

Inconformada
LORENA MEIRELIS DO NASCIMENTO
, interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 24803615 alegando que:

·

A decisão monocrática da Exma. Relatora reduziu unilateralmente o valor da indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, sob o argumento de proporcionalidade e razoabilidade, sem que o colegiado apreciasse a matéria;

·

O acórdão não enfrentou dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, especialmente a proteção integral prevista no
art. 227 da Constituição Federal
e no
Estatuto da Criança e do Adolescente
;

·

O processo se arrasta desde 2017 e envolve grave falha na prestação do serviço médico-hospitalar, com prolongamento desnecessário de dores e sofrimento físico e psicológico da autora, então adolescente, em razão de remarcações indevidas e da realização de exame em condições precárias;

·

Na época dos fatos, o plano de saúde estava quitado e ativo, sendo negada a realização de exame de urgência (colonoscopia com biópsia) em duas oportunidades, a primeira por agendamento em data indevida e a segunda por alegada reforma no hospital, culminando em improvisação de sala sem condições adequadas;

·

A adolescente foi submetida ao procedimento invasivo sem acompanhante, contrariando normas legais e sanitárias, e permaneceu por meses sem medicação para alívio da dor, por prescrição médica de aguardar diagnóstico;

·

A conduta da ré violou direitos fundamentais à saúde, dignidade e respeito, bem como normas protetivas da criança e do adolescente;

·

Precedentes jurisprudenciais apontam que indenizações em casos semelhantes envolvendo menores têm sido fixadas em valores superiores a R$ 10.000,00;

·

O valor de R$ 3.000,00 não cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização, podendo estimular a repetição de condutas lesivas por parte da ré.

Argumenta que:

·

O
art. 7º do Código de Defesa do Consumidor
estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores de serviços;

·

Os
arts. 186 e 927 do Código Civil
asseguram a reparação do dano moral independentemente de culpa, desde que demonstrado o dano;

·

O
ECA
, em seus arts. 3º, 4º, 5º e 7º, garante prioridade absoluta à efetivação do direito à vida e à saúde, vedando negligência, discriminação e tratamento indigno a crianças e adolescentes;

·

A
RN 259/2011 da ANS
impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de garantir atendimento, inclusive em prestador não integrante da rede, quando houver indisponibilidade na rede credenciada;

·

A Portaria nº 1.820/2009 do Ministério da Saúde assegura o direito a acompanhante em exames e procedimentos;

·

A jurisprudência pátria tem arbitrado indenizações maiores quando os danos são causados a menores, considerando a vulnerabilidade e o impacto psicológico prolongado.

Sustenta ainda que:

·

O pré-questionamento deve ser reconhecido para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, assegurando o debate das questões constitucionais e infraconstitucionais;

·

A matéria possui repercussão geral, pois envolve a fixação de parâmetros indenizatórios em casos de violação a direitos de crianças e adolescentes no sistema de saúde;

·

O valor de R$ 10.000,00 fixado nas sentenças de 1º grau é proporcional à gravidade do caso, atende às funções compensatória e pedagógica e está em consonância com precedentes.

Por fim, requer que:

·

Seja recebido e processado o recurso de agravo interno, por preencher os requisitos legais;

·

Seja reconsiderada a decisão agravada, para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, valor originalmente fixado na sentença;

·

Seja reconhecido o pré-questionamento e a repercussão geral das matérias debatidas.

Sem contrarrazões (ID. 25493466 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e passo à análise de suas razões recursais.

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática de minha lavra que, ao apreciar o recurso de Apelação Cível, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais de R& 10.000,00para R$ 3.000,00.

Ao examinar o Agravo Interno e reanalisar o recurso de apelação, verifico que a decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão monocrática, em consonância com a sentença de primeiro grau e o parecer ministerial, reconheceu a existência de dano moral. As provas dos autos são claras ao demonstrar a falha na prestação do serviço, caracterizada pelas duas remarcações sucessivas do exame de colonoscopia e pela realização do procedimento em ambiente que ainda estava em reforma e demonstrava precariedade.

É fundamental reiterar que a exigência de preparo prévio para a colonoscopia é sabidamente desgastante, envolvendo restrições alimentares e procedimentos laxativos que geram considerável desconforto ao paciente. A submissão da menor a essa condição, seguida de frustração e insegurança decorrentes da desorganização da rede credenciada, extrapola, em muito, o mero aborrecimento e configura falha grave, apta a gerar dano moral. A sensação de insegurança, desrespeito, humilhação e desamparo vivenciados pela consumidora, em um momento de vulnerabilidade, é inegável.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer o dano moral em casos de falha na prestação de serviços essenciais que causem constrangimento e sofrimento desnecessário:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ e do TJ-MS tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - INDISPONIBILIDADE REITERADA DA CONEXÃO - EMISSÃO DE FATURAS COM INCLUSÃO DE VALORES INDEVIDOS - DESÍDIA NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS - CONDUTAS ABUSIVAS - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução das suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento - A indisponibilidade reiterada e não justificada do serviço de dados (internet) contratado, seguida dos lançamentos indevidos dos respectivos valores nas faturas mensais e da desídia da prestadora em solucionar os problemas, além de configurarem o rompimento anormal da execução do Contrato, atentam contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas e deflagradoras de dano moral - No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões - A indenização por dano extrapatrimonial não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito.

(TJ-MG - AC: 10145150195058001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/07/2018, Data de Publicação: 24/07/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS – CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES DANO MATERIAL C/C DANO MORAL COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES - CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) (CID 10 F84.0) – PATOLOGIA ABARCADA PELA ANS E PELO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA DE TRATAMENTO MEDIANTE TERAPIAS REALIZADAS POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE – LIMITAÇÃO QUANTITATIVA DAS SESSÕES – CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA E ILEGAL - INCIDÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE - RESSARCIMENTO INTEGRAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR MINORADO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) POR MELHOR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA MINORAR O VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DECISÃO POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 202200817046 Nº único: 0068076-42.2019.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 27/04/2023)

(TJ-SE - AC: 00680764220198250001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 27/04/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Da Proporcionalidade do Valor da Indenização

A agravante pugna pela majoração do valor indenizatório para R$10.000,00, alegando que o valor de R$ 3.000,00 fixado na decisão monocrática seria irrisório, não cumprindo as funções compensatória e pedagógica e desconsiderando a proteção integral da menor.

ENTRETANTO
, o montante fixado na decisão monocrática de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi estabelecido após análise criteriosa dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Embora o dano moral seja inegável e a condição da agravante como menor de idade seja um fator relevante a ser sopesado, a indenização
não pode servir como fonte de enriquecimento ilícito, devendo buscar um equilíbrio entre a compensação da vítima e a punição do ofensor, sem gerar excessos
.

A fixação do
quantum
indenizatório em dano moral não possui tarifação legal, cabendo ao julgador sopesar as particularidades do caso concreto, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) já atende a esses critérios, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o transtorno causado à agravante.

A proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é, sem dúvida, um balizador para a avaliação da dignidade e dos direitos de crianças e adolescentes. Contudo, essa proteção não implica, por si só, em indenizações vultosas que não se coadunam com a extensão do dano efetivamente demonstrado nos autos, mesmo que a situação seja delicada. A decisão monocrática não desconsiderou a vulnerabilidade da menor, mas buscou uma quantificação justa e equilibrada.

Não há comprovação nos autos de que a demora ou as condições do atendimento tenham levado a um agravamento do quadro de saúde da agravante, ou que as dores tenham sido prolongadas
somente
pela conduta da ré.

Embora seja fato que o exame é invasivo e o preparo é desgastante, e que o ambiente não era o ideal, a indenização arbitrada se mostra adequada para compensar os transtornos e a quebra de expectativa legítima do consumidor, especialmente considerando o caráter pedagógico que visa desestimular a reincidência de condutas similares por parte do fornecedor.

Portanto, o valor arbitrado está em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos de falha na prestação de serviço que, embora causem transtornos e aborrecimentos significativos, não demonstram consequências permanentes ou de extrema gravidade que justifiquem valor muito superior, vejamos:

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO JÁ INICIADO . AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação em face de sentença que condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, causados pela demora excessiva na realização de procedimento médico, após sucessivas remarcações. A decisão apelada considerou que o período de espera de 1 ano por serviço odontológico já iniciado é desarrazoado, bem como a demandada não comprovou que a demora seria imputável a terceiros ou à consumidora. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (1) se há a apelante comprovou não ter dado causa às remarcações e (2) se a demora na realização do procedimento é suficiente para configurar danos morais indenizáveis ao consumidor. III. Razões de decidir 3 . A recorrente se insurge contra a condenação, afirmando que sempre prestou os serviços de forma adequada e não houve demora excessiva, como fazem prova as agendas juntadas aos autos. Para a apelante, o implante dentário não foi realizado apenas por conta da reação da recorrida ao tratamento e, posteriormente, por recusa da paciente. 4. A recorrente apresentou apenas cópia das agendas clínicas, um documento unilateral que não comprova a prestação do serviço . As anotações contêm apenas a palavra ¿ok¿ ao lado do nome da autora, sem esclarecer a que se refere. Os vários agendamentos indicam remarcações, reforçando a narrativa da autora. Além disso, a apelante não apresentou documentos que provem que as remarcações eram necessárias devido a resultados do tratamento, não cumprindo o ônus probatório. 5 . A demora em mais de 1 ano para conclusão do procedimento é reconhecida pela recorrente. Esse prazo não se mostra razoável, notadamente ante a falta de indícios médicos sobre a necessidade de aguardar o prazo acima. Há patente o descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, causando dano moral indenizável. O valor ficado em R$ 5 .000,00 mostra-se razoável, conforme precedentes deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-CE - Apelação Cível: 00603241020168060112 Juazeiro do Norte, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Do Pré-questionamento e Repercussão Geral

O pré-questionamento e a repercussão geral das matérias debatidas foram devidamente apreciados e enfrentados pela decisão monocrática, conforme os dispositivos e teses ali citados.

O fato de a agravante não concordar com a solução jurídica dada às questões não implica ausência de pré-questionamento. A análise exauriente das teses invocadas para embasar a decisão é suficiente para fins de acesso às instâncias superiores.

A repercussão geral é matéria a ser avaliada pelas cortes superiores quando da análise dos recursos excepcionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025